Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735389-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GERONIMO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução ajuizada contra GERONIMO PEREIRA DOS SANTOS: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper” – ID 50528962. A parte agravante alega que “não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do Agravante, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro”. Requer ao final: “a) Liminarmente, antecipar a tutela e reformar a decisão recorrida e deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ‘SNIPER’ a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação; b) Assim não sendo, liminarmente seja determinado que o MM. juízo monocrático se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem no 0701179-50.2023.8.07.0001 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso; c) Assim não sendo, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo presente recurso de modo a suspender o curso do processo de origem no 0701179-50.2023.8.07.0001 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso; d) Reformar a decisão recorrida e deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ‘SNIPER’ a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação, vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar a credora da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias”. Preparo dispensado dada a gratuidade deferida na origem (ID 147828484 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de processo de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Na origem, trata-se de execução, iniciada em 12/1/2023, por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME em desfavor de GERONIMO PEREIRA DOS SANTOS (ID 146592141 dos autos de origem). Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo. FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME requereu realização de pesquisa pelo sistema SNIPER de possíveis ativos e patrimônios em nome da parte executada (ID 167312321 dos autos de origem). De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. Registre-se que já realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD (ID 167010490 dos autos de origem) e SISBAJUD (ID 167010489 dos autos de origem), infrutíferas. Assim, considerando que as tentativas de localização de bens até o momento não foram suficientes para localização de bens, justifica-se o deferimento do pedido de pesquisa no SNIPER, principalmente levando em conta que referido sistema é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Além disto, os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Desse modo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente disponibilizada aos magistrados servidores, necessária a realização pelo Juízo da pesquisa requerida. No sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. NOVIDADE TRAZIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 DO CNJ. FACILITA A INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. OBJETIVA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se consubstancia em uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), objetivando, fundamentalmente, oferecer solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 2. Não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. 3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 4. Recurso provido” (Acórdão 1713775, 07103884620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens via sistema Sniper em nome da parte agravada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora